Tribunal: TJSP
Processo: 4001016-98.2013.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA – ACÓRDÃO ANTERIOR QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA – NOVO LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CONSTATAÇÃO DA REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CONCAUSAL COMPROVADOS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE APONTA NO SENTIDO DA CONCESSÃO

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA – ACÓRDÃO ANTERIOR QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA – NOVO LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CONSTATAÇÃO DA REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CONCAUSAL COMPROVADOS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE APONTA NO SENTIDO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA, OCORRIDA EM 30 DE ABRIL DE 2013 – APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDA AO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO A PARTIR DE 4 DE OUTUBRO DE 2011 – CARÊNCIA SUPERVENIENTE DA AÇÃO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE

Carência da ação decretada de ofício. Prejudicada a análise do recurso interposto.